Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-92.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704296-92.2023.8.07.0019 RECORRENTE: JULIANA VIEIRA SOUZA, ANA PAULA DE JESUS DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. ROUBO. FURTO. CONCURSO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. FRAÇÃO. UM OITAVO DO INTERVALO ENTRE O MÍNIMO E MÁXIMO COMINADOS. APLICAÇÃO. CONCURSO DE QUALIFICADORAS. UMA PARA QUALIFICAR E AS DEMAIS NO CÁLCULO DA PENA-BASE. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA MISTA. OBJETIVO-SUBJETIVA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. 2. É lícito o cômputo da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao crime para a exasperação da pena-base por força da valoração negativa de cada circunstância judicial. 3. No que concerne ao crime continuado (CP, art. 71), adota-se a teoria objetivo-subjetiva, de modo que é necessário que se reconheça, além da similitude de lugar, tempo e modo, a unidade de desígnios. 4. Indicados os valores, produzidas as provas pela acusação e oportunizada à defesa se manifestar oportunamente sobre as circunstâncias, não há se falar que não houve instrução específica (AgRg no REsp 2104710). 5. Recurso conhecido e desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, caput e §4o, incisos I e IV, 157, §1o, inciso II, ambos do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Para tanto, asseveram que não houve individualização da conduta de cada uma das recorrentes, e que, “por não se saber de fato quem provocou o roubo impróprio, não se pode responsabilizar qualquer das acusadas pelo referido delito, aplicando-se o princípio in dubio pro reo.” (id 66084616, pág. 8); b) artigo 387, inciso IV, do CPP, sustentando que não houve, na denúncia, indicação do valor preciso a título de indenização por dano material à vítima, não cabendo ao juízo a fixação correlata. Afirmam que a falta de pedido certo nesse sentido impede o exercício da ampla defesa e do contraditório. No aspecto, embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à tese de ofensa ao artigo 387, inciso IV do CPP. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012